Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706101-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a comunicação ID 24665060, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento 0709741-22.2021.8.07.0000. Está suspenso o cumprimento da decisão ID 23927887. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios